Tribunal: CARF
Processo: 10980.006214/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006214/2007-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.546 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS
MÉDICAS.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
PESSOA
JURÍDICA. NOTA FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO.
A desconsideração de notas fiscais emitidas por pessoa jurídica, apresentadas
para a comprovação de despesas médicas, está condicionada à indicação, pela
autoridade lançadora, de elementos que possam evidenciar sua inidoneidade
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS
DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
Comprovada a despesa, com documento hábil e idôneo, referente a prestação
de serviço de psicologia, realizado por profissional legalmente habilitado, e não
havendo provas ou indícios de fraude, deve ser reconhecido o direito à
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos: I) em dar-lhe provimento quanto à despesa
médica no valor de R$ 13.950,00, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe
negou provimento; em negar-lhe provimento quanto à despesa com psicólogo no valor de R$
2.600,00, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento; em negar-lhe provimento quanto
à despesa relativa a cirurgia, no valor de R$ 2.100,00, vencidos os conselheiros Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram provimento; e II) por
determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de
2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe provimento quanto à despesa com psicólogo
no valor de R$ 1.000,00, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Mário
Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006214/2007-31
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.006214/2007-31

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acordão no
2002-001,260, proferido na Sessão de 08 de julho de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni (relator) e Virgilio
Cansino Gil, que lhe deram provimento parcial para restabelecer as despesas médicas de
Nélio Pereira da Silva, no valor de R$2.600,00, Rafael Cassilha, no importe de
R$600,00, Clínica Cirúrgica S/C de R$13.950,00 e João Batista Fortes de Oliveira no
valor de R$1.000,00.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll. Conforme art. 60, anexo II, do Ricarf, em primeira votação, as conselheiras
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll negaram provimento ao recurso, o conselheiro Thiago Duca Amoni
(relator) lhe deu provimento parcial para restabelecer as despesas médicas de Nélio
Pereira da Silva, no valor de R$2.600,00, Rafael Cassilha, no importe de R$600,00,
Clínica Cirúrgica S/C de R$13.950,00, João Batista Fortes de Oliveira no valor de
R$1.000,00 e Gilberto Hamamoto no valor de R$1.500,00 e o conselheiro Virgilio
Cansino Gil lhe deu provimento parcial em menor extensão, excluindo Gilberto
Hamamoto. Em segunda votação, os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Virgilio Cansino Gil
votaram por dar provimento parcial ao recurso em menor extensão e o conselheiro
Thiago Duca Amoni (relator) votou por dar-lhe provimento parcial em maior extensão,
incluindo Gilberto Hamamoto.
O resultado final foi obtido com a votação entre as propostas de negar provimento e dar
provimento parcial em menor extensão.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
JUROS - TAXA SELIC - SÚMULA CARF No 108
Sobre o valor do débito tributário, a 1a Seção do STJ (Resp 879844) aplicando o
instituto dos recursos repetitivos, consolidou a tese da incidência do índice de correção
monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.006214/2007-31

Este CARF tem o mesmo entendimento, sumulando a incidência da SELIC sobre a
multa de ofício.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Critério de Comprovação de
Despesas Médicas.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais o contribuinte aduz, em síntese, que se trata de glosa
referente a serviços prestados por Rafael Cassilha (R$ 600,00), Nélio Pereira da Silva (R$
2.600,00), João Batista de Oliveira (R$ 1.000,00); Gilberto Humamoto R$ 1.500,00 e Clínica
Cirúrgica S/C Ltda (R$ 5.700,00, R$ 5.750,00 e R$ 2.500,00) como despesas médicas; que em
momento algum se questionou a desproporção entre as despesas e os rendimentos declarados;
que o único fundamento para a glosa foi o de que o contribuinte não demonstrou o efetivo
pagamento das despesas médicas; que a legislação não exige que os pagamentos sejam feitos
necessariamente em cheque ou em saques bancários coincidentes em datas e valores.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais argumenta que, da leitura
dos artigos 8o, da Lei no 9.250, de 1.995 e do art. 73, do Decreto no 3.000, de 1.999, verifica-se
que, para fins de dedução, cabe sim ao contribuinte comprovar a efetividade do tratamento e do
real desembolso, sem os quais o recibo não é bastante para justificar o abatimento; que tal
entendimento encontra-se colmatado na jurisprudência do CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Anoto, para fins de delimitação da lide, que a única matéria devolvida ao
Colegiado é a possibilidade de o Fisco exigir elementos adicionais de prova da efetividade da
prestação do serviço médico – comprovação do pagamento e/ou do tratamento. Não mais está em
discussão a dedutibilidade de gastos com cirurgia plástica, matéria decidida em favor do sujeito
passivo, sem recurso da Procuradoria. Ademais, o próprio recorrente delimita a lide quanto à
glosa das seguintes deduções: pagamento a Refael Cassilha, R$ 600,00, Pagamento a Nélio
Pereira da Silva, R$ 2.600,00; pagamento a João Batista Fortes de Oliveira, R$ 1.000,00;
pagamento a Gilberto Humamoto, R$ 1.500,00, Pagamento a Clínica Cirúrgica S/C Ltda., R$
13.950,00.
Quanto ao mérito, diferencio para análise os valores das deduções lastreadas em
notas fiscais, daquelas lastreadas em recibos. É que a Nota Fiscal, diferentemente do recibo, é
documento fiscal cuja impressão e utilização é autorizada e controlada pelo órgão municipal ou
estadual, conforme o caso, e cuja emissão tem implicações fiscais definidas em lei, de sorte que
se trata de documento suficiente, por si só, para comprovar, inclusive perante terceiro, a
operação a que se refere, salvo prova de inidoneidade do documento. Assim, no caso de despesas
referentes a serviços prestados por pessoa jurídica e comprovadas mediante a apresentação de
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.006214/2007-31

nota fiscal, a desconsideração da nota fiscal deve vir acompanhada de provas ou, pelo menos, de
fortes indícios da inidoneidade do documento, o que não foi o caso da presente autuação. Essa
tem sido a posição deste Colegiado noutros julgados. Cito o Acórdão no 9202-009.174, proferido
na Sessão de 22 de outubro de 2020:
DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. NOTA
FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO.
A desconsideração de notas fiscais emitidas por pessoa jurídica, apresentadas para a
comprovação de despesas médicas, está condicionada à indicação, pela autoridade
lançadora, de elementos que possam evidenciar sua inidoneidade
Deve ser restabelecida, portanto, a dedução do valor de R$ 13.950,00
correspondente a pagamentos feitos a Clínica Cirúrgica S/C Ltda.
Resta em discussão, portanto, dois grupos de pagamentos, lastreadas em recibos, a
saber: Grupo 1: R$ 3.600,00, referente a serviços de psicologia, sendo R$ 1.000,00, a João
Batista Fortes de Oliveira, e R$ 2.600,00, a Nélio Pereira da Silva; e Grupo 2: R$ 2.100,00,
sendo R$ 1.500,00 referente a “serviço do anestesista em cirurgia, pago a Gilberto Humamoto, e
R$ 600,00 pago a título de “honorário médico do assistente do Dr. Odilon Loyola”, pago a
Rafael Cassilha.
Sobre as deduções de despesas do grupo 1, como visto, trata-se de despesas com
psicólogos que o contribuinte pretende comprovar com a apresentação de recibos.
Pois bem, no caso dos supostos pagamentos feitos a Nélio Pereira, noto que os
recibos de fls. 19 e 20 sequer indicam o serviço prestado, e a declaração da fl. e-21 não corrobora
os recibos, pois refere-se a recebimentos feitos após cada sessão quando o recibo sequer indica
tratar-se de pagamento referente a uma ou mais sessões de atendimento. Mas, ainda que não
fosse esse o caso, diante das circunstâncias do presente caso, considerando que o contribuinte foi
intimado a comprovar a efetividade dos pagamentos e não o fez, os documentos não se prestam
para comprovar a efetividade da despesa.
Da mesma forma os recibos emitidos por João Batista Fortes de Oliveira, também
referente a supostos honorários profissionais também de psicólogo, o contribuinte não
apresentou elementos adicionais de prova da efetividade dos pagamentos.
Tenho me posicionado no sentido de que os recibos, em princípio, são
documentos hábeis a comprovar a efetividade dos pagamentos de despesas médicas, todavia,
compete à autoridade administrativa, diante da presença de indícios de irregularidades,
consideradas as circunstâncias do caso sob fiscalização, exigir elementos adicionais de prova, os
quais, não sendo apresentados, autorizam a glosa da dedução. A alegação de que os pagamentos
foram feitos em espécie não eximem o contribuinte do dever de comprovar o pagamento e/ ou a
efetividade da prestação do serviço. É que recibos não são documentos fiscais e como tais, sua
eficácia probatória, de início, se efetiva apenas entre as partes.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9202-009.231, de 18/11/2020, de relatoria da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como prova da efetiva
prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do
serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser mantida a respectiva glosa.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.006214/2007-31

Com relação aos recibos do grupo 2, com mais razão ainda se justificava a cautela
do Fisco, pois se trata de dois recibos referentes a serviços de apoio a cirurgia. No caso do recibo
de 1.500,00, refere-se a serviço de anestesia em cirurgia, datado de 24//07/2002, mesma data em
que foram emitidas duas notas fiscais referente a gastos com cirurgia, englobando despesas
hospitalares e médicas, inclusive anestesia. Já o recibo de R$ 600,00, emitido por Rafael
Cassilha, em 17/05/2002, refere-se a “honorários médicos do assistente do Dr. Odilon Loyola” e
da mesma forma coincide com nota fiscal referente a gastos com cirurgia emitida na mesma data.
Enfim, nessas condições, penso que se justificava plenamente a cautela do Fisco
em intimar o contribuinte a apresentar elementos adicionais de prova da efetividade dos
pagamentos ou dos serviços contratados o que, não tendo o contribuinte logrador fazer,
justificava a glosa das deduções.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo o valor de R$ 13.950,00 referente a
despesas com cirurgias pagas a Clínica Cirúrgica S/C Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Redator Designado

01 - Após análise dos autos, e não obstante a qualidade do voto apresentado,
divergi do Ilustre Relator – a quem rendo as minhas homenagens –, divergindo com a devida
vênia de seu posicionamento, apenas, em relação a questão da despesa médica com o
profissional de psicologia João Batista Fortes de Oliveira, no valor de R$ 1.000,00 e, restando o
relator vencido, apenas nessa parte, fui designado para a redação do voto vencedor, pelas razões
que passo a expor.
02 – No caso em espécie concordo com a posição do relator quanto a
possibilidade da fiscalização diante da presença de indícios de irregularidades, consideradas as
circunstâncias do caso sob fiscalização, exigir elementos adicionais de prova, os quais, não
sendo apresentados, autorizam a glosa da dedução.
03 - Conforme dispõe o inciso III do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei no 9.250/95,
as despesas com psicólogos havidas pelos contribuintes são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda desde que seus pagamentos sejam comprovados, a saber:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.006214/2007-31

hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
(...);
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
(...)”

04 - Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a ocorrência dos eventos que justificaram as deduções das despesas informadas
em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
05 - Neste passo, a legislação do Imposto de Renda, mais especificamente o
Regulamento do Imposto de Renda (Dec. no 3.000/99, Art. 73, em vigor na época do
lançamento), dispõem que todas as deduções são sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora, conforme abaixo:
Decreto no 3.000/99
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).”

06 - Tem-se, assim, que a legislação transcrita confere à autoridade fiscal – que
age no intuito de defender o interesse público (“arrecadação tributária”) -, o poder de exigir, para
análise da dedução de despesas médicas, outros documentos além de meros recibos ou
declarações particulares, que busquem comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e,
principalmente, o efetivo desembolso dos valores suportados pelo contribuinte, correspondentes
às despesas declaradas.
07 - No entanto, entendo que a exigência da comprovação do efetivo pagamento
ou da transferência do numerário ao prestador do serviço perfaz instrumento que deve ser
utilizado tendo por base o Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de “bom senso”
aplicada ao Direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências
formais decorrentes do Princípio da Legalidade tendem a primar o “texto” das normas ante o seu
espírito.
08 - Portanto, compreendo legal a adoção desse instrumento quando diante de
valores que, por sua monta, possam tornar a comprovação do efetivo desembolso difícil ou
mesmo impossível, exclusivamente por corresponder a numerário que não justifica
movimentação financeira extraordinária.
09 - Imbuído deste primado, de igual forma é razoável considerar como
comprobatórios da ocorrência da prestação de serviços psicológicos, os recibos emitidos em
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.006214/2007-31

nome do Recorrente (contendo nome do prestador do serviço, com CPF e endereço e registro do
profissional em nome do beneficiário), exclusivamente aos valores declarados como despesas
em sua DIRPF desse profissional, e a declaração pessoal assinada pelo profissional psicólogo
que o tratou, indicado no documento de e-fls. 36 o tipo de tratamento e a forma de recebimento
pelo serviço e a quantidade de sessões do período, são razoáveis para indicar a realização de
tratamentos psicológicos comuns e rotineiros.
10 – Dessa forma entendo que foram apresentados, juntamente com documentos
adicionais, que perfazem elementos de prova a levar à conclusão da efetividade da prestação dos
serviços e do seu correspondente pagamento, entendo que o Recorrente logrou demonstrar a
efetiva prestação dos serviços psicológicos dos quais foi beneficiário, cujo pagamento se deu
com dinheiro “em espécie”, e que deve ser deduzido da sua DIRPF.
11 - Dessa forma, voto por dar provimento em maior extensão ao recurso especial
para restabelecer a dedução pleiteada apenas nesse ponto da divergência com o nobre Relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital